Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705781-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA PENHA MACEDO SANTIAGO RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. 1. Segundo a dicção do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. A exegese desse preceito legal ganha complexidade, e é controvertida na doutrina e na jurisprudência pátrias, na situação em que a última decisão proferida no processo se limita a não conhecer de recurso interposto por intempestividade, podendo ser identificadas duas correntes principais. Segundo a primeira corrente, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contada da última decisão proferida no processo, ainda que esta apenas reconheça a intempestividade de recurso e não enfrente o mérito da decisão anteriormente impugnada. Para a segunda corrente, o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da decisão de mérito e não da decisão que reconhece a intempestividade de recurso contra ela interposto, de natureza meramente declaratória de um fato já ocorrido no passado. 3. O colendo STJ fixou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, salvo nos casos de má-fé ou de flagrante intempestividade do recurso, situação em que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada do trânsito em julgado da decisão de mérito. 4. Processo extinto com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A recorrente alega violação ao artigo 975 do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no feito, ainda que ela reconheça a intempestividade do recurso interposto. Afirma que, ao se desconsiderar a interposição de recurso intempestivo para fins de contagem do prazo para propositura da rescisória, estaria se descartando, completamente, a hipótese de reforma do julgado que declarou a intempestividade pelas outras instâncias, rechaçando-se a existência de dúvida quanto à admissibilidade do recurso. Acrescenta que, quando da interposição do recurso considerado extemporâneo, ainda faltavam 1 (um) ano e 9 (nove) meses para eventualmente se operar o fenômeno da decadência e que a morosidade do trabalho investigativo da Polícia Civil do DF que demorou quase 6 (seis) anos para realizar o exame grafoscópico no documento fraudulento causou danos morais e materiais à recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116 (ID 37511060). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 975 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao caso em exame –– em que houve o trânsito em julgado e quase três meses depois do trânsito em julgado a parte recorre e cria um fato processual novo para que, a partir desse fato processual novo, que é a interposição do recurso, ela quase que com isso reabra o prazo para a propositura da ação rescisória, desconsiderando o trânsito em julgado da sentença, que já havia ocorrido anteriormente —, não tenho dúvida de considerar isso como tendo sido, conforme disse o Desembargador Diaulas Ribeiro em seu douto voto, uma manobra sinuosa da parte para, por meios transversos, conseguir alcançar um prazo novo para a propositura da ação rescisória. E aí ela contou o prazo a partir do acórdão que proclamou a intempestividade da apelação. Isso para não deixar de falar que o acórdão que se limita a proclamar a intempestividade da apelação tem natureza declaratória, apenas reconhece algo que já acontecera antes. A apelação é intempestiva desde o momento em que ela foi interposta, ou seja, a sentença já havia transitado em julgado desde fevereiro de 2017. (...) Então, considerando que neste caso a apelação é flagrantemente intempestiva, ainda que desconsideremos a tese da má-fé, aqui não teria como não contar o prazo para ação rescisória a partir do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu ainda no 1.o grau de jurisdição” (ID 30703678). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025